Tribunal: TJMT
Processo: 1019513-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019513-90.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), LARISSA MEDEIROS DUARTE - CPF: 050.155.221-93 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Larissa Medeiros Duarte
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e foi aprovada em décimo (10o) lugar para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Atendimento, Município de Cáceres, para o qual ofertou-se dezesseis (16) vagas.

Assevera que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, o prazo de validade do certame expirou em 4 de setembro de 2019. Todavia, até o momento, não foi nomeada, não obstante tratar-se de candidata aprovada.

Afiança que, consoante Lotacionograma do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, para o cargo que concorreu, “
existem 335 vagas criadas, porém 92 destas encontram-se ocupadas, ou seja, existe um déficit de 243 cargos que estão vagos
”. Além disso, “
centenas de cargos comissionados, fato que demonstra que o DETRAN-MT tem exercido suas atividades basicamente com servidores comissionados, fora a carência de servidores efetivos para o desempenho das atividades fins do órgão
”.

Não há pedido de liminar.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 31944373, 31944959 e 32910099).

Não há informações (Id. 32771070).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 34776466), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que a nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Firmada essa premissa (candidato aprovado possui direito subjetivo à nomeação)
, anoto que o
concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017.

A impetrante foi aprovada em
décimo (10o) lugar para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Atendimento, Município de Cáceres, para o qual ofertou-se dezesseis (16) vagas
(Id. 29004981).

O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o “
Edital de Suspensão referente ao Edital no 001/2015
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.

De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
; [sem negrito no original]

Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair
ad infinitum
o resultado de qualquer concurso público que realizasse.

Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.

Aliás, no caso, não se demonstrou as
situações excepcionalíssimas
definidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 31944373), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade, à época, capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação da impetrante, aprovada em décimo (10o) lugar para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, área de atuação: Atendimento, Município de Cáceres.

Por fim, é
oportuno e necessário consignar que o artigo 10 da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 4 de setembro de 2019.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020